Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE SOTERO DE CASTRO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 177503286, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0763805-31.2021.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou parcialmente a impugnação à execução. Em suas razões recursais (ID 53619594), o agravante/executado sustenta que, na tentativa de garantir a execução, o magistrado a quo realizou buscas eletrônicas de ativos financeiros em nome do agravante, ocasião em que bloqueou valores em suas contas correntes oriundos de sua aposentadoria e soldo recebido como oficial da reserva do Exército. Alega que houve bloqueio de suas contas pelas quais recebe seus vencimentos, a saber: como militar, pagamento realizado pelo Exército Brasileiro em sua conta salário junto ao Banco do Brasil; sua aposentadoria como servidor público – AGU; e, da pensão recebida em razão da morte de sua esposa que era servidora pública junto ao MEC. Defende que a decisão combatida deverá ser anulada por absoluta incompatibilidade com a regra processual, bem como por ter deixado de observar a natureza dos valores penhorados/bloqueados. Ao final, requer o deferimento da tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a determinação da restituição ao agravante dos valores mantidos sob bloqueio e, no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, convalidando a tutela liminar, para anular a decisão agravada, com a determinação da restituição ao agravante dos valores mantidos sob bloqueio. Preparo (ID 53619607). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pela parte agravante/executada dos valores bloqueados, que alega serem de natureza alimentar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.